Tribunal: TJBA
Processo: 8048478-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048478-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRUSEL COMERCIO ATACADISTA E PRODUCAO DE FRUTAS KAIMBE LTDA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS, BARBARA MARIA DE SOUZA AIRES ALENCAR

AGRAVADO: YUKIE MINAGAWA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DOUGLAS PIRES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PLEITO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR EM INTERDITO PROIBITÓRIO FAVORÁVEL À PARTE AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de imissão na posse formulado pelo agravante em ação reivindicatória, sob o fundamento de necessidade de formação do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela provisória de urgência de imissão na posse em sede de ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do agravo de instrumento limita-se à análise da regularidade da decisão interlocutória, vedando incursão aprofundada sobre o mérito da causa originária, sob pena de supressão de instância.

4. A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo impede a concessão da tutela provisória

5. A necessidade de ampliação dos elementos de cognição do processo, mediante dilação probatória, justifica o indeferimento da medida liminar requerida.

6. A existência de decisão liminar proferida em ação de interdito proibitório (nº 8007743-20.2024.8.05.0146), favorável à parte agravada e anterior ao presente feito, reforça a necessidade de maior segurança jurídica na análise da questão possessória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 a 566, 212, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
48478-48
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
FRUSEL COMERCIO ATACADISTA E PRODUCAO DE FRUTAS KAIMBE LTDA.,
e como Agravad
a

YUKIE MINAGAWA E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07